Tribunal: TJSP
Processo: 0002483-08.2010.8.26.0275
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONFLITO COLETIVO POR TERRAS RURAIS – INTERVENÇÃO MINISTERIAL OBRIGATÓRIA EM TODOS OS ATOS DO PROCESSO - Ausência de manifestação do Ministério Público em primeiro grau em relação a ato fundamental do processo – violação dos artigos n. 178 e 279 do Novo Código Civil. Sentença anulada. Retorno a Vara de origem para regular andamento.